Tribunal: TJDFT
Processo: 0712023-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS AVOENGOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. CONCESSÃO CASUÍSTICA. SUSPENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS (ART. 98, § 3o, DO CPC). AVÓS MATERNOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. SÚMULA 596 DO STJ. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.698 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER PRIMÁRIO DE AMBOS OS GENITORES. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE PARCIAL DOS GENITORES DE ARCAREM COM OS ALIMENTOS. NECESSIDADES DEMONSTRADAS. CRIANÇAS QUE REQUEREM ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA – E TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE – TDAH. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA POSSIBILIDADE INTEGRAL DOS GENITORES. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PELOS AVÓS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA COMPROVADA. ALTOS RENDIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada.

1.1. No presente caso, há elementos nos autos indicativos hipossuficiência casuisticamente aferida a ponto de justificar o deferimento do pedido de gratuidade de justiça que formulado pela apelante A.P.B.

1.2. APELO DE A.P.B. PROVIDO PARA REFORMAR SENTENÇA RECORRIDA APENAS NO TOCANTE AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA ORA CONCEDIDO À RECORRENTE, RESTANDO SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS IMPOSTAS A ELA NA FORMA E NO PRAZO FIXADOS NO ART. 98, § 3o, DO CPC.

2. Nos termos da Súmula 596 do STJ e do art. 1.698 do CC, a obrigação alimentar avoenga é complementar e subsidiária, incidindo apenas quando verificada a impossibilidade, total ou parcial, de os genitores arcarem com os alimentos dos filhos.

2.1. No presente caso, a necessidade das crianças autoras, representadas pelo genitor, restou comprovada, levando-se em consideração a exigência imprescindível, conforme os princípios do desenvolvimento pleno e melhor interesse da criança, de acompanhamento multidisciplinar de ambos os autores, na medida em que um foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, e outro com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH.

2.2. Os elementos dos autos autorizam concluir pela impossibilidade de os genitores arcarem com a totalidade dos alimentos dos filhos, razão pela qual se faz necessária a complementação pelos avós.

3. Evidenciou-se a condição financeira apta dos apelantes, mormente quando se verifica altos rendimentos mensais, em conjunto com investimentos financeiros e qualidade de sócio de sociedade empresarial.

4. Não sobressaindo desproporcional nem desarrazoado, o patamar arbitrado a título de alimentos complementares pelo juízo a quo atende não só ao binômio, mas ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade na fixação da obrigação alimentar, de maneira que a sentença recorrida não merece reparos.

5. APELO DE W.R.D.S DESPROVIDO.